Tribunal: TJMT
Processo: 1021689-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1021689-71.2021.8.11.0000
Agravante: JOSE FRANCISCO DE MORAES
Agravado: MINISTERIO PUBLICO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE FRANCISCO DE MORAES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo Única da Comarca de Itiquira, nos autos da Ação Civil Pública no 1000461-90.2020.8.11.0027, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando:
I)A abstenção da prática de ato lesivo ao meio ambiente, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, com o isolamento da área, sob pena de multa diária;
II)A inversão do ônus da prova, incumbindo ao Recorrente comprovar que não violou a legislação ambiental ou que não causou dano;
III)A suspensão da participação em linhas de financiamentos ou obtenção de incentivos fiscais;
IV)A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, com a indisponibilidade do bem;
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o Ministério Público moveu ação de reparação de dano ambiental em razão de suposto desmatamento ilegal, em uma área de 819,20 hectares, ocorrido entre os anos de 2016 e 2019, na Fazenda Santíssima Trindade.
Assevera que, a propriedade possui Cadastro Ambiental Rural e Autorização Provisória de Funcionamento, e ainda, que firmou com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, compromisso de sanar todo passivo ambiental.
Argumenta que, a única providência adotada fora a limpeza de pastagem, para retirada de plantas invasoras do Bioma.
Afirma que, somente por ocasião da etapa do Programa de Regularização Ambiental será verificado se existe irregularidade a ser sanada.
Alega que, não há falar em inversão do ônus da prova, uma vez que, o Ministério Público possui maior capacidade técnica de comprovar o fato constitutivo do seu direito.
Aduz que, a suspensão de linhas de financiamento e obtenção de incentivos fiscais implica em verdadeira inviabilidade do exercício de atividade econômica.
Defende que, a área embargada se trata de área consolidada e por esta razão, não comporta regeneração.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento, em parte, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se parcial plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que, na data de 23/08/2019, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis lavrou auto de infração em desfavor do Recorrente, por destruir 484 hectares de floresta nativa na Fazenda Santíssima Trindade, sem autorização emitida pela autoridade ambiental competente; aplicando-se multa na ordem de dois milhões e quatrocentos mil reais, e do embargo da área desmatada.
Segundo o relatório de apuração da infração administrativa ambiental, a área fora desmatada com máquinas, agrupando-se os troncos, raízes e galhos, para posterior queima; plantando-se posteriormente, pasto artificial para alimentação de gado. Consignou ainda o Ibama, que o dano ambiental é passível de recuperação.
Pois bem.
Inicialmente, não vislumbro a imprescindibilidade das medidas de suspensão de linhas de financiamento, obtenção de incentivos fiscais e da indisponibilidade do bem.
A determinação de sobrestamento de empréstimos ou de benefícios fiscais poderia inviabilizar a atividade econômica que o Recorrente exerce, de modo que não vislumbro utilidade prática na concessão da medida, senão o de causar maior dificuldade de eventual reparação econômica do dano causado.
De mesmo modo, não vislumbro a premente necessidade de indisponibilidade do bem, uma vez que, a averbação da existência da demanda originária na matrícula do imóvel deve permanecer hígida, para salvaguardar eventuais terceiros que porventura possam adquirir o bem.
Assim, na hipótese de transferência do domínio do bem, o adquirente não poderá alegar desconhecimento da existência de processo judicial questionando eventual passivo ambiental em nome do empreendimento.
No que tange à inversão do ônus da prova, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado, no enunciado no 618, no sentido de que, o instituto se aplica às ações de degradação ambiental.
Ademais, incumbe ao Réu, ora Recorrente, demonstrar a existência de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Destarte, permanece incólume a determinação de inversão do ônus da prova.
Outrossim, em que pese o esforço argumentativo vertido pelo Agravante, no sentido de que, a supressão de vegetação se restringiu à limpeza de pastagem e retirada de espécies invasoras do bioma, não vislumbro elementos inequívocos a afastarem a presunção de legitimidade do ato administrativo, que atestou a destruição de 484 hectares de floresta nativa, sem autorização, com a substituição desta por pasto artificial, e ainda, que o dano ambiental é passível de recuperação, ao contrário do que alega o Recorrente.
Posto isso, por ora, permanece irretocável a determinação de embargo da área e abstenção da prática de atividades lesivas ao meio ambiente; até a oitiva do órgão ambiental, nos âmbitos federal e estadual.
Ademais, neste ponto, evidencia-se o perigo de dano inverso, considerando que, acaso determinada a suspensão do Termo de Embargo, não haveria impedimento à eventual continuidade do dano ambiental, não sendo possível propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada.
Ante o exposto, defiro em parte o efeito suspensivo, tão somente para sobrestar a determinação de suspensão de participação em linhas de financiamento e a obtenção de incentivos fiscais, bem como quanto ao decreto de indisponibilidade do bem.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator